Tribunal: STF
Processo: ARE 1327616
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRIBUIÇÃO AO PSS. DESCONTO EM PENSÃO POR MORTE TEMPORÁRIA NO MONTANTE DE 50%. LIMITAÇÃO DA INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO AO QUE EXCEDE O TETO DO RGPS. 



    1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Federal da Seção Judiciária da Paraíba que, em sede de cumprimento de sentença requerido por ISABELLY PEREIRA DA SILVA, acolheu seu requerimento no sentido de que não incida a retenção da contribuição ao PSS sobre os valores devidos, determinando a retificação do precatório expedido nos autos (para que não haja o desconto do PSS).



    2. A agravada é beneficiária de pensão por morte temporária (menor sob guarda e até completar 21 anos de idade) no montante de 50% (a outra metade é percebida por sua avó), em decorrência do óbito de seu avô e guardião, Irimar Rodrigues de Melo, ex-servidor do INSS e instituidor do benefício, tendo se enquadrado nos termos do art. 217, II, b, da Lei nº 8.112/90



    3. Em um pronunciamento anterior ao agravado, considerou o Juízo de origem que as verbas devidas à exequente dizem respeito a período posterior a 20 de maio de 2004, sendo cabível a contribuição previdenciária, mas, com a edição da EC nº 41/03, o desconto do PSS deve obedecer ao requisito expresso no art. 5º da Lei nº 10.887/2004, ou seja, somente poderá incidir o PSS sobre os valores que ultrapassarem o teto estabelecido no RGPS. Daí encaminhou os autos para a Contadoria, com posterior vista às partes.



    4. Ao depois, na decisão agravada, o Juízo a quo entendeu que, na situação dos autos, o valor da quota-parte é inferior ao limite de imunidade estabelecida na Constituição, e daí ser indevida a retenção da contribuição para o custeio do regime próprio de servidores públicos. Essa a razão pela qual determinou oficiar-se ao TRF5 solicitando a retificação do precatório expedido nos autos, para que não haja o desconto do PSS.



    5. Nada obstante se tratar de valores referentes a período posterior ao dia 20 de maio de 2004 (art. 16, da Lei 10.887/04), a partir de quando efetivamente passou a existir norma tributária vigente e instituidora de contribuição previdenciária a servidores inativos, fato é que, além de tal exigência, para haver incidência da referida contribuição previdenciária de servidor público aposentado ou pensionista, os proventos de aposentadoria e/ou pensão devem ser, a cada mês, superiores ao limite máximo pago pelo RGPS, de modo que os 11% (onze por cento) relativos ao PSS deverão incidir apenas sobre o valor que ultrapassar o teto do regime geral do Instituto Nacional do Seguro Social. Precedente: PJe-AGTR 08066789420154050000-SE, desta relatoria, julgado em 27 de maio de 2016; AC 00121867720104058100, des. Marcelo Navarro, publicado no DJE em 05 de junho de 2012.



    6. Portanto, é aplicável idêntico entendimento ao caso em tela, em que se discute a incidência do PSS sobre a verba executada, para reconhecer que não incide essa exação sobre a remuneração que não ultrapassa o limite máximo pago pelo RGPS, conforme interpretação do art. 40, § 18, da Constituição, e art. 16, da Lei 10.887/04.



    7. Agravo de instrumento desprovido.



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 40, § 18, da CF e à EC 41/03.



    O recurso não deve ser provido, tendo em vista que, para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional, assim como uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, o que não é possível em recurso extraordinário (Súmula 279/STF). Nesse sentido, vejam-se as seguintes ementas:



    A PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ÔNUS DO RECORRENTE. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA O PLANO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR PÚBLICO – PSS. INCIDÊNCIA SOBRE VALORES PAGOS POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL EM DEMANDA REFERENTE A PARCELA REMUNERATÓRIA. BASE DE CÁLCULO. MONTANTE INTEGRAL RESTITUÍDO OU O VALOR CORRESPONDENTE AO QUE DEVERIA TER SIDO PAGO MENSALMENTE AO SERVIDOR. EXEGESE DO ART. 16-A DA LEI 10.887/2004. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. NORMAS CONSTITUCIONAIS DE CONTEÚDO EXCESSIVAMENTE GENÉRICO PARA INTERFERIR NA PECULIAR QUESTÃO PROPOSTA. SÚMULA 284/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.  (ARE 828.387-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki) 



     



    DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE VALORES RECEBIDOS EM DECORRÊNCIA DE DECISÃO JUDICIAL. LEI Nº 10.887/2004. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 20.6.2014. A controvérsia, a teor do que já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar, nesse compasso, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais, porquanto compreender de modo diverso exigiria análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão prolatada pela Corte de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Corte. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. Agravo regimental conhecido e não provido.



    (ARE 828.842-AgR, Rel.ª Min.ª Rosa Weber)



     Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 



    Publique-se. 



          Brasília, 1º de fevereiro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator